Tribunal: TJSP
Processo: 1021967-62.2025.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Apelação. Ação declaratória nulidade de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença de extinção. Recurso da autora. Extinção e cancelamento da distribuição do feito que se mostram prematuros. Diante da ausência de apresentação dos documentos, impunha-se o indeferimento da gratuidade da justiça e concessão de prazo para recolhimento das custas.

Ementa:
Apelação. Ação declaratória nulidade de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença de extinção. Recurso da autora. Extinção e cancelamento da distribuição do feito que se mostram prematuros. Diante da ausência de apresentação dos documentos, impunha-se o indeferimento da gratuidade da justiça e concessão de prazo para recolhimento das custas. Sentença anulada, com determinação. Recurso provido.